Tribunal: STF
Processo: HC 103854
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem concedida para que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa, para julgamento até a 10ª Sessão subsequente à comunicação da ordem. 5. Excesso de prazo no julgamento da ação penal na origem. Apreciação em sede de liminar no STJ. 6. Alegação não conhecida. Incidência da Súmula 691/STF.